Tribunal: TJES
Processo: 5033064-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033064-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAN JULIO DE PAULA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (TARIFA DE AVALIAÇÃO, CONFECÇÃO DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Aduz o autor ter realizado financiamento de veículo junto à parte ré, sendo inseridas no contrato, tarifas e serviços sem sua anuência ou ciência. Relata, ainda, que após a quitação, houve demora excessiva na baixa do gravame. Busca, nestes termos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, bem como a repetição do indébito para diversas cobranças e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou procedente exclusivamente o pedido de indenização por danos morais, em decorrência da demora na baixa do gravame. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. A parte requerida pleiteia que seja excluída a condenação no pagamento de indenização por danos morais. A parte autora, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para que seja dado provimento aos demais pleitos autorais.

3.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inicialmente, quanto aos valores cobrados a título de seguro prestamista o autor não faz jus a qualquer restituição. De fato, o contrato de seguro foi devidamente cumprido, eis que o autor esteve coberto durante sua vigência e poderia exigir indenização no caso de eventual sinistro. Desta forma, determinar a restituição do valor pago enseja enriquecimento ilícito ao requerente, tendo em vista que o serviço foi efetivamente prestado.

4.
No que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, e ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, o recorrido demonstra a efetiva avaliação do veículo (id. 13840905). Assim, não há de se falar em reforma neste ponto.

5.
Da mesma forma, no tocante à cobrança realizada a título de “registro de contrato – órgão de trânsito”, não há que se falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Destaca-se ainda que a tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
”. Sendo incontroverso o efetivo registro promovido junto ao DETRAN quanto à anotação da alienação fiduciária formalizada, afasta-se qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento.

6.
Por fim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidido na Súmula 566, “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. A jurisprudência entende, ainda, que há abusividade na cobrança de tal tarifa quando o consumidor mantém relação com empresa diversa do mesmo grupo econômico da instituição financeira: “
CONTRATO DE MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E TARIFAS –
TARIFA DE CADASTRO – ANTERIOR RELACIONAMENTO NEGOCIAL DO AUTOR COM EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE – IRREGULARIDADE
– AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO – ADEQUAÇÃO AS TESES FIXADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO
” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1006590-74.2020.8.26.0066; Relator (a): Cláudio Bárbaro Vita; Órgão Julgador: Primeira Turma Cível; Foro de Barretos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021). Contudo, o requerente não logrou êxito em comprovar que já era cliente do grupo da instituição bancária requerida à época da adesão ao contrato de operação de crédito. Os documentos de id. 13840886 e 13840887 foram firmados rigorosamente na mesma data, e não há provas de que o autor tenha sido cobrado duas vezes pela tarifa de cadastro.é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, tal como consignou lícita a capitalização de juros, desde que pactuada expressamente, conforme decidido no REsp n.º 973.827/RS. Nesse sentido, não há fundamento para a devolução dos encargos pagos, uma vez que não se evidenciou ilegalidade na cobrança destes.

7.

RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
É incontroverso que a quitação do contrato se deu em abril/2024, enquanto a baixa do gravame somente foi promovida em setembro/2024. A hipótese configura falha na prestação de serviços apta a gerar dano moral indenizável, na medida em que o autor, apesar de ter cumprido sua parte na avença, não pôde exercer plenamente a propriedade sobre seu automóvel (
usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la
, conforme art. 1.228 do CC), por culpa exclusiva da ré, que deixou de cumprir seus deveres contratuais. O valor da indenização foi arbitrado em estrita observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando qualquer redução.

8.
Improcede o argumento de que há “bloqueio sistêmico” em razão da ausência de emissão de novo documento, pelo autor. Sobre o tema, é aplicável a Resolução CONTRAN nº 807/2020, que dispõe sobre procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, prevendo em seu art. 18 que “A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo”. Tem-se, portanto, que, diversamente do que alega a requerida, a legislação dispõe de maneira clara quanto a obrigação da instituição financeira em proceder de forma automática à baixa do gravame após a quitação do contrato, independentemente de qualquer condição.

9.
Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusiva por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95.

10.
Condeno ambas as partes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios mútuos, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao requerente em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)